Tribunal: STF
Processo: RHC 51741
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
- Crime de roubo. Co-autoria. Condenação.
II. Habeas Corpus visando o reconhecimento da prescrição da condenação ou a nulidade da intimação da sentença.
III. Improcedência daquela ante os termos do art. 117, V, § 2º do Código Penal, ou do próprio início do prazo da prescrição, válida, ante a prova, a intimação edital.
IV. Recurso não provido.